Tribunal: TJMT
Processo: 1008067-93.2024.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008067-93.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO DE SOUZA MARIA - CPF: 467.730.299-53 (APELADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. SEGUROS PRESTAMISTA E AUTO ASSIST. CONTRATAÇÃO OPCIONAL. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Ação revisional ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando a declaração de abusividade na cobrança de tarifas e seguros em contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 18.000,00. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da cobrança de tarifa de cadastro e seguro, com restituição simples.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da cobrança das tarifas de registro, cadastro e avaliação do bem; (ii) a legalidade da cobrança de seguros vinculados ao contrato; (iii) a possibilidade de restituição de valores considerados indevidos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 958) admite a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, desde que contratadas de forma clara e haja comprovação da efetiva prestação dos serviços. Documentos juntados aos autos demonstram o cumprimento dessas condições.

4. A contratação dos seguros prestamista e auto assistência foram realizadas por meio de instrumentos apartados, com cláusula expressa de opcionalidade, não configurando venda casada, conforme entendimento do STJ (Tema 972).

5. Inexistindo ilegalidade ou vício de consentimento, não há falar em restituição de valores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido, para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.
Invertido
os honorários advocatícios.
Suspensa
a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato em financiamento de veículo, desde que contratadas de forma clara e demonstrada a efetiva prestação dos serviços (Tema 958/STJ).

2. É legítima a cobrança de seguro prestamista e auto assistência quando sua contratação se dá de forma opcional, em apartado e com ciência do consumidor, não configurando venda casada (Tema 972/STJ).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta, MT, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional” movida por
ANTÔNIO DE SOUZA MARIA
em face da instituição financeira ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 309947851), nos termos:

“
III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro no valor de R$1.970,00 (um mil novecentos e setenta reais), assim como a de tarifa de cadastro no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), eis que configurada a “venda casada”.

Em consequência, condeno a requerida a restituir a parte autora tais valores, na forma simples, corrigido monetariamente a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação, tudo nos termos dos artigos 406, §1º e 389, § único, ambos do Código Civil.

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO o autor e o réu, em iguais proporções, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em relação a autora.”

Em suas razões recursais (ID. 306636402), o
Banco Pan S.A.
apresenta tese de reforma da sentença ao argumento da legalidade da cobrança das tarifas de Registro, Cadastro, avaliação do bem, Seguro.

Defende a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Combate a condenação de restituição do indébito, pois inexiste abusos no contrato.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos tratar-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Antônio de Souza Maria
em face do
Banco Pan S.A.

A parte autora alegou ter celebrado contrato de alienação fiduciária com a instituição financeira, no valor de R$ 18.000,00, a ser quitado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 903,68 (novecentos e três reais e sessenta e oito centavos).

Sustentou, em síntese, que a taxa de juros aplicada seria abusiva, bem como que foram inseridas no contrato tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro.

Requereu, por conseguinte, a revisão contratual, a fim de que fosse: a) declarada a ilegalidade da cobrança dos juros, com aplicação da taxa efetivamente pactuada de 3,10%; b) reconhecida a nulidade das cláusulas relativas às tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro; c) determinada a restituição dos valores pagos indevidamente.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a
ilegalidade da cobrança do seguro no valor de R$ 1.970,00 (um mil, novecentos e setenta reais)
, bem como da
tarifa de cadastro no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)
, por configurarem “venda casada”, determinando a
restituição simples dos valores
, devidamente corrigidos.

O banco requerido interpôs recurso contra a sentença, insurgindo-se quanto à legalidade da cobrança das tarifas de registro e do seguro, bem como quanto à restituição do indébito.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica de consumo, estando, portanto, sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas seguintes súmulas:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso em análise, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 096867091 (ID 309947385), prevendo, no campo “Características da Operação”, a contratação e a cobrança dos serviços:

A irresignação recursal quanto à cobrança da tarifa de registro de contrato merece prosperar, pois restou comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo lícita a cobrança do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

O c. STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas,
desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

Como visto alhures, foram contratadas as tarifas de registro (R$ 316,00), cadastro (R$ 850,00) e avaliação do bem (R$ 650,00), havendo prova da efetiva prestação dos serviços. Consta dos autos o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito (DETRAN) (ID.
309947384)
, bem como o cadastro do financiado e a avaliação do veículo, de modo que resta evidenciada a legalidade das cobranças.

A propósito o entendimento desta eg. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato
, (i)
desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado,
(ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Reforma-se a sentença neste ponto.

No tocante ao
seguro proteção financeira (prestamista)
e
Seguro Auto Assist,
suas contratações somente seriam inválidas caso configurada a venda casada ou restrição à escolha do consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação dos seguros prestamista e auto assistência foi realizada em documentos apartados, assegurando ao consumidor a liberdade de contratar ou não as apólices. Consta, inclusive, na proposta da CCB (ID 309947397), a informação expressa de que a contratação era opcional, afastando-se, assim, a alegação de venda casada.

Verifica-se, ainda, que os contratos de adesão foram firmados com a devida anuência do consumidor, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 972 do STJ, que reconhece a validade da cláusula de contratação facultativa de seguros.

Da mesma forma, constam nos autos as assinaturas e anuências do consumidor as contratações dos serviços de seguro financeiro e auto, devendo dessa forma serem mantidas as cobranças dos valores dos seguros de R$ 1.600,00 e R$370,00, respectivamente, visto os serviços prestados.

Portanto, havendo a contratação e a comprovação da prestação dos serviços, não há falar em restituição dos valores.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do novo resultado da ação, com a sucumbência exclusiva do autor,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade da condenação fica suspensa, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025